Tribunal: TRF3
Processo: 5144872-42.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
96/261)

5144872-42.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5144872-42.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDEMIR SPILLA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MATÃO/SP - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PPP EMITIDO POR EMPRESA SUCESSORA. VALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de períodos de atividade especial para fins previdenciários.

O embargante sustenta omissão quanto à validade de PPP emitido por empresa diversa daquela em que o trabalho foi exercido, relativamente a períodos específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer atividade especial com base em PPP emitido por empresa sucessora ou diversa daquela em que o labor foi prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a validade dos PPPs apresentados, reconhecendo sua aptidão para comprovar a exposição a agente nocivo.

A emissão de PPP por empresa sucessora não invalida o documento, desde que baseado em registros administrativos, ambientais e médicos.

A eventual extemporaneidade parcial do PPP não afasta sua eficácia probatória, sobretudo diante da ausência de exigência legal nesse sentido.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, sendo a insurgência voltada à rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a validade de PPP para comprovação de atividade especial. 2. O PPP emitido por empresa sucessora é válido como meio de prova, desde que fundado em registros idôneos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5144872-42.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

APELADO: CLAUDEMIR SPILLA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MATÃO/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS, em face do acórdão proferido por esta Sétima Turma, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante a existência de omissão no acórdão embargado, que não teria enfrentado a questão do reconhecimento do exercício de atividade especial sem respaldo em documento técnico - PPP e LTCAT - para os períodos de 21/06/1985 a 15/08/1985, 18/11/1985 a 26/11/1990, 13/08/2001 a 01/04/2002, 11/11/2002 a 16/12/2010, porquanto os PPP's indicados foram emitidos por empresas diversas daquelas em que a atividade foi efetivamente prestada.

Devidamente intimada, a parte adversa não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da atividade especial sem respaldo em documento técnico - PPP e LTCAT, porquanto os PPP's indicados foram emitidos por empresas diversas daquelas em que a atividade foi efetivamente prestada.

Observa-se, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

"No caso dos autos, os PPP's de ID 174611714 - p. 61/62, 90/91 e 92/94 e ID 174611774 expressam de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres nos períodos de 21/06/1985 a 15/08/1985, 18/11/1985 a 26/11/1990, 29/05/1991 a 05/03/1997, 13/08/2001 a 01/04/2002, 11/11/2002 a 16/12/2010 e 02/05/2011 a 05/01/2015, nas funções de auxiliar geral, operador de máquinas e operador de guilhotina (Baldan Implementos Agrícolas S/A, Mauser do Brasil Embalagem Industrial S/A e Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A), sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

Saliento que o fato de o PPP haver sido emitido por empresa sucessora daquela em que a atividade foi prestada não o torna inválido. De igual modo, o fato do PPP ser "parcialmente extemporâneo" não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas desde o início da execução dos serviços. Ademais, consta nos formulários previdenciários acostados aos autos, sob pena de responsabilidade criminal, que as informações ali contidas foram extraídas dos documentos administrativos, ambientais e médicos pertencentes às empresas.

Verifica-se, pois, que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Destarte, verifica-se que o acórdão impugnado apreciou devidamente o pedido, de modo que qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PPP EMITIDO POR EMPRESA SUCESSORA. VALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de períodos de atividade especial para fins previdenciários.

O embargante sustenta omissão quanto à validade de PPP emitido por empresa diversa daquela em que o trabalho foi exercido, relativamente a períodos específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer atividade especial com base em PPP emitido por empresa sucessora ou diversa daquela em que o labor foi prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a validade dos PPPs apresentados, reconhecendo sua aptidão para comprovar a exposição a agente nocivo.

A emissão de PPP por empresa sucessora não invalida o documento, desde que baseado em registros administrativos, ambientais e médicos.

A eventual extemporaneidade parcial do PPP não afasta sua eficácia probatória, sobretudo diante da ausência de exigência legal nesse sentido.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, sendo a insurgência voltada à rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a validade de PPP para comprovação de atividade especial. 2. O PPP emitido por empresa sucessora é válido como meio de prova, desde que fundado em registros idôneos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão